Tribunal: TJPA
Processo: 0800537-10.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800537-10.2021.8.14.0018

APELANTE: ITAMAR BARBOSA FEITOSA

APELADO: YASMIM LORENA ARAUJO FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. MANUTENÇÃO DO DEVER ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. VALOR FIXADO EM UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de alimentos ajuizada, com pedido de majoração da verba alimentar.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca, que julgou procedente o pedido para majorar os alimentos ao patamar de um salário mínimo e meio, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Apelação interposta pelo requerido, sustentando a maioridade da alimentanda, sua capacidade de autossustento, alegada impossibilidade financeira e requerendo a redução dos alimentos para R$ 500,00.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a majoração da verba alimentar fixada, à luz do binômio necessidade-possibilidade, especialmente diante da maioridade da alimentanda e da alegada incapacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O dever de prestar alimentos encontra fundamento nos arts. 1.694 e seguintes do Código Civil, devendo sua fixação observar o binômio necessidade-possibilidade, orientado pelos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.
7. A maioridade civil da alimentanda não implica exoneração automática da obrigação alimentar, sendo admitida sua manutenção quando demonstrada a necessidade, especialmente em hipóteses de formação acadêmica em curso.
8. Comprovado que a alimentanda se encontra matriculada em curso superior e possui despesas ordinárias de subsistência, resta evidenciada a persistência da necessidade alimentar.
9. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada incapacidade financeira, limitando-se a alegações genéricas, o que impede a redução da verba fixada.
10. A revelia do recorrente na origem reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nos termos do regime processual civil.
11. O valor arbitrado em um salário mínimo e meio mostra-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não havendo desproporcionalidade a justificar a reforma da sentença.
12. Eventual modificação do encargo alimentar deve ser buscada por meio de ação própria, caso sobrevenha alteração na situação fática das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento: “A maioridade do alimentando não afasta, por si só, o dever de prestar alimentos, sendo legítima sua manutenção quando demonstrada a necessidade, especialmente em razão de formação acadêmica, cabendo ao alimentante comprovar eventual incapacidade financeira para revisão do encargo, sob pena de prevalência do valor fixado em observância ao binômio necessidade-possibilidade”.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 1.694 e seguintes.
Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada

Não há.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAMAR BARBOSA FEITOSA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que, nos autos da ação revisional de alimentos, julgou procedente o pedido formulado por
YASMIM LORENA ARAUJO FEITOSA
.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido da autora na presente ação, para MAJORAR o pagamento de alimentos no importe de um salário mínimo e meio do salário líquido da parte requerida, a serem depositados mensalmente, no dia 10 de cada mês, na conta de titularidade da requerente, informada na exordial.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça, a tempestividade do recurso, que a alimentanda é maior de idade e encontra-se em fase final de curso superior, com previsão de conclusão em dezembro de 2024, que a apelada possui condições de prover o próprio sustento, por exercer atividade laborativa, além de contar com o auxílio materno, que já vinha contribuindo com alimentos e que não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado, requerendo, ao final, a reforma da sentença para reduzir os alimentos ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Consta nos autos contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.

Razões recursais.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da adequação do valor arbitrado a título de alimentos, à luz do binômio necessidade-possibilidade, com especial enfoque nas alegações do apelante quanto à sua incapacidade financeira e à suposta desnecessidade da verba alimentar em razão da maioridade da alimentanda.

O dever de prestar alimentos encontra respaldo jurídico nos arts. 1.694 e seguintes do Código Civil, sendo certo que sua fixação deve observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Trata-se de obrigação que decorre do vínculo de parentesco e se orienta por princípios de solidariedade familiar e dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, embora a alimentanda tenha atingido a maioridade civil, tal circunstância, por si só, não implica a automática exoneração do dever alimentar. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que, persistindo a necessidade, notadamente quando o alimentando se encontra em fase de formação acadêmica, é legítima a continuidade da prestação alimentar.

Conforme se extrai dos autos, a recorrida encontra-se matriculada em curso de nível superior, arcando com despesas inerentes à sua manutenção, tais como moradia, alimentação, transporte e demais gastos ordinários. Tais elementos evidenciam a persistência de sua necessidade, sobretudo considerando que a formação educacional constitui extensão do dever de sustento, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.

Por outro lado, no que se refere à alegada incapacidade financeira do apelante, verifica-se que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Com efeito, não foram trazidos aos autos elementos concretos aptos a demonstrar eventual impossibilidade de arcar com o encargo fixado, limitando-se o recorrente a alegações genéricas.

Cumpre ressaltar, ainda, que o apelante foi revel na instância de origem, circunstância que fragiliza sobremaneira suas alegações, na medida em que deixou de oportunamente impugnar os fatos constitutivos do direito da autora.

Nesse contexto, a fixação da verba alimentar no patamar de um salário mínimo e meio revela-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, atendendo de forma equilibrada ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não havendo falar em excessividade.

Ressalte-se que eventual alteração na situação fática das partes poderá ensejar futura revisão do encargo alimentar, mediante ação própria, caso sobrevenham elementos novos que justifiquem a modificação do valor ora fixado.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença recorrida que justifique sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença, na linha da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026